Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0718123-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO PACIENTE: LOURISVALDO DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lourisvaldo dos Santos Araújo Júnior, tendo por autoridade coatora o douto Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia (NAC), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas. Aduz o impetrante, em suma, que as provas que fundamentam o decreto prisional foram obtidas de forma ilegal, porquanto os Agentes que efetivaram o flagrante invadiram o domicílio do paciente, desprovidos de mandado judicial, motivados por denúncia anônima quanto a possível comércio de drogas no local. Afiança que não foi evidenciada nenhuma movimentação caracterizadora da mercancia, tampouco apreendidos petrechos típicos da prática do tráfico. Assevera que os fundamentos içados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva são genéricos, inerentes à gravidade em abstrato do tipo penal, e que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e emprego declarado. Argumenta que a segregação cautelar, notadamente considerada a quantidade de droga apreendida, consubstancia antecipação da condenação e se revela desarrazoada e desproporcional quando as circunstâncias apontam, inclusive, para eventual possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Requer, assim, seja o paciente posto em liberdade ou, subsidiariamente, entendendo-se pela manutenção da prisão preventiva, sejam-lhe impostas medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. É o relato essencial. Decido. O inciso I do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, estatui que compete ao Desembargador Plantonista apreciar "pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". O caso ora em apreciação consiste na análise da manutenção, ou não, da prisão cautelar do paciente. Assim, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está caracterizada. O habeas corpus é remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que não seja indevidamente restringida. Visa, portanto, coibir constrangimento ilegal ou coação. No caso, da leitura dos elementos de informação reunidos, não se vislumbram, nos estreitos limites cognitivos desta via excepcional, elementos aptos a infirmarem o decreto prisional. A acusação é de tráfico de drogas. Consta dos autos que os agentes de polícia tiveram conhecimento de que o paciente havia acabado de receber em sua residência carregamento de drogas e que o local era ponto de venda de substâncias ilícitas. Os agentes então se dirigiram ao local, onde foram recebidos pelo pai do paciente, ao qual esclareceram a suspeita. Foi-lhes então, pelo próprio genitor, expressa e pacificamente franqueada a entrada na casa, conforme confirmado em depoimento prestado perante a autoridade policial. Tão logo adentraram o local, encontraram, em um banheiro externo, três barras de substância aparentando tratar-se de maconha, além de uma barra no quarto do paciente, debaixo de sua cama, juntamente com uma faca branca, com resquícios da substância. O laudo de Perícia Criminal (exame preliminar) concluiu que o material examinado teve resultado positivo para a presença da substância THC. Na audiência de custódia, o MM. Juiz do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, fazendo-o com suporte na periculosidade e acentuado risco à incolumidade pública. Além disso, destacou-se que o ora paciente possui outras passagens criminais, a evidenciar o risco à ordem pública caso mantido em liberdade. O tráfico de drogas, mesmo que não seja praticado, em regra, mediante violência ou grave ameaça, é um dos maiores causadores da desordem social, evidenciando o perigo à ordem pública. Saliente-se, outrossim, que a argumentação de atuação ilegal dos policiais por suposta violação de domicílio não se reveste de respaldo. Como é cediço, a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, sendo admitida na hipótese de flagrante delito. O crime de tráfico se caracteriza como permanente e, portanto, a situação de flagrância se sustenta no tempo, sendo autorizada a entrada em domicílio, sem mandado judicial, desde que haja fundadas suspeitas da situação de flagrância, como no caso em tela. Ademais, a entrada dos agentes públicos foi procedida de autorização do pai do paciente, morador do imóvel e, logo no início das buscas, foram identificadas substâncias entorpecentes no interior da residência. Além disso, o simples fato de o paciente possuir ocupação lícita e residência fixa não são razões suficientes para a concessão de liberdade provisória. Além disso, como destacado pelo Juízo da Custódia, o paciente possui outras passagens criminais que, ainda que não se caracterizem como reincidência, justificam a segregação cautelar para obstar a escalada delitiva. Diante dessas constatações, vislumbra-se presente o requisito do periculum libertatis. Esclareço, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Com essas considerações, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações de praxe, encaminhem-se os autos à eminente Relatora, Desembargadora Simone Lucindo, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista